Tribunal: STF
Processo: Súmula 684
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 684

É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.[Tese definida noRE 632.853, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015,Tema 485.]Discute-se nestes autos a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público. No caso dos autos, as recorridas ajuizaram ação ordinária com pedido de tutela antecipada com o objetivo de declarar a nulidade de dez questões do concurso público para provimento do cargo de enfermeiro da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, ao fundamento de que não houve respostas ao indeferimento dos recursos administrativos. Requereram, ainda, a aplicação do Enunciado684da Súmula desta Corte, cujo teor é o seguinte: \"É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público\". (...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. (...) Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.[RE 632.853, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015,DJE125 de 29-6-2015,Tema 485.]●Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.[Tese definida noRE 630.733, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 15-5-2013, DJE 228 de 20-11-2013,Tema 335.]● A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.[Tese definida noAI 758.533 QO, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010,Tema 338.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Necessidade de motivar o veto à participação de candidato em concurso públicoTrata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: \"(...) 1. A ausência de motivação específica no exame psicotécnico em que fora excluído o impetrante do concurso público viola os consagrados princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além do direito de defesa e do contraditório, isto à luz das disposições daSúmula 684, do excelso STF, ao preconizar a ilegalidade do veto imotivado de participação de candidato a concurso público. 2. O exame psicotécnico deve adotar critérios científicos objetivos sobre a personalidade do candidato e voltados especificamente para este, para aferição isenta de sua capacidade profissional. Não é válida a apreciação meramente subjetiva, que pode ensejar insegurança jurídica, impossibilidade de verificação da correção da avaliação, além de propiciar o desvirtuamento do resultado por arbítrio ou abuso de poder. 3. Apesar da nulidade da avaliação psicológica realizada, os candidatos eliminados nesta etapa do certame não têm direito de ser nomeados e empossados sem passar por novo exame em razão do princípio da isonomia, devendo ser realizado novo teste psicotécnico, respeitando todas as exigências necessárias para sua validade. Precedentes do excelso STF e do c. STJ. (...)\". O recurso é inadmissível, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte (ARE 695.416, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas279e454/STF).[RE 1.013.387, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 15-12-2016,DJE17 de 1º-2-2017.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 44."}]